Tribunal: TJMT
Processo: 1020742-25.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020742-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 387.992.351-53 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SANDRA REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 387.992.351-53 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020742-25.2020.8.11.0041

APELANTES:

SANDRA REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA e BANCO BMG S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SANDRA REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA
(requerente) e pelo
BANCO BMG S/A
(requerido) contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
MMº Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais nº 1020742-25.2020.8.11.0041
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida apenas à repetição simples, se houver, procedendo-se inicialmente a compensação e posteriormente a repetição, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

O pedido quanto à conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, revisão quanto aos juros remuneratórios e dano moral foram julgados improcedentes.

Diante disso, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ficando a autora com a exigibilidade desse pagamento suspensa, por força do art. 98, §3º do CPC.

A apelante
Sandra Regina Rodrigues de Almeida
, em suas razões recursais, aduz que todos os empréstimos ofertados pela recorrida foram lançados como saque no cartão de credito.

Em decorrência disso, menciona que “
estas informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o requerente à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado
” (sic).

Acrescenta, inclusive, que “
o termo de adesão demonstra o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois o consumidor assinou documento acreditando ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia na liberação de cartão de crédito, com limite para compras e saques, além da consignação do pagamento em seu salário mensal”
.

Assim, justifica que a falta de transparência e clareza da prestação do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo consignado. Reforça, inclusive, que o termo de adesão é ambíguo e obscuro, razão pela qual deve ser interprestado de forma favorável ao consumidor.

Destaca que o magistrado se equivoca ao considerar que as transferências bancárias realizadas (TED) sejam saques com o cartão. Ressalta que momento da obtenção do crédito, a requerente dispunha de margem consignável para contrair um empréstimo consignado com taxas de juros mais atrativas.

Sustenta que “
os créditos depositados na conta corrente do Apelante, no valor de R$ 2.808,05 (dois mil oitocentos e oito reais e cinco centavos), à época da propositura da ação, já havia sido pago através de desconto em folha de pagamento, o montante de R$ 15.169,15 (quinze mil cento e sessenta e nove reais e quinze centavos), e ainda havia um pretenso saldo devedor de R$ 3.880,56 (três mil oitocentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos)”.

Consequentemente, defende ser perfeitamente cabível a indenização por danos morais, haja vista a conduta maliciosa da apelada e ainda a repetição do indébito em dobro, diante da má-fé da recorrida.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para converter o “contrato firmado” em empréstimo consignado, bem como restituir em dobro os valores excedentes descontados do salário da apelante e ainda o pagamento de indenização por danos morais a serem fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais), e o pagamento das custas e honorários sucumbenciais a serem suportados pelo banco requerido (Id. 58732961).

Por sua vez, o
Banco BMG S/A
, em suas razões recursais, suscita a preliminar da prescrição trienal, prevista no art. 205, §3º, do Código Civil, tendo em vista que o ato praticado iniciou em 10/09/2010, no entanto a ação foi manejada apenas em 14/05/2020.

Argumenta acerca da validade do negócio celebrado entre as partes, tanto que a requerida reconhece a contratação do mútuo, porém desconhece a contratação de cartão de crédito. Anuncia inclusive a juntada de áudio que demonstra que a apelada teve conhecimento da modalidade contratada.

Por outro lado, sustenta que o magistrado se equivoca ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, pois ao deixar de acolher o pedido quanto à conversão da modalidade de empréstimo e a manutenção dos juros contratados deveria julgar improcedente o pedido da exordial, pois não há nada que ser revisado.

Explica que a requerente inclusive efetuou o pagamento de faturas, pois
“o banco realiza o desconto mínimo em folha, FICANDO A CARGO DA PARTE CONSUMIDORA REALIZAR O PAGAMENTO DO RESTANTE DA FATURA”
.

Por fim, aduz que não deve restituir os valores na forma simples, pois não há qualquer irregularidade na cobrança de juros e na modalidade de serviço em que a parte apelada contratou.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial (id. 58732963).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 58732968 e id. 58732970).

O preparo foi recolhido pela requerida (Id. 58732964 - Pág. 2), sendo dispensado pela autora, consoante certificado nos autos (id. 59306995 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – PRESCRIÇÃO E MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SANDRA REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em síntese, que que realizou o empréstimo consignado, mas restou ludibriado com outra operação, qual seja, a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo sido creditado (via TED) em sua conta bancária, em razão dessa operação, o valor total de R$2.808,05 (dois mil oitocentos e oito reais e cinco centavos).

Afirmou que foi descontado em sua folha de pagamento apenas o valor mínimo da fatura e sobre a diferença incidem encargos rotativos evidentemente abusivos. Informou que adimpliu o montante de R$15.169,15 (quinze mil, cento e sessenta e nove reais e quinze centavos) e ainda havia um pretenso saldo devedor de R$3.880,56 (três, mil oitocentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos).

Após regular processamento do feito, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida apenas à repetição simples, se houver, procedendo-se inicialmente a compensação e posteriormente a repetição, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

O pedido quanto à conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, revisão quanto aos juros remuneratórios e dano moral foram julgados improcedentes.

Diante disso, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ficando a autora com a exigibilidade desse pagamento suspensa, por força do art. 98, §3º do CPC.

O
banco-apelante
, em suas razões recursais, suscita a preliminar da prescrição trienal, prevista no art. 205, §3º do Código Civil, tendo em vista que o ato praticado ocorreu em 10/09/2010, no entanto a ação foi manejada apenas em 14/05/2020.

Percebe-se dos autos que a autora ajuizou a ação declaratória em 14/05/2020 (Id. 58732525 - Pág. 1), almejando a desconstituição de empréstimo que vem sendo debitado de sua folha de pagamento desde 2008 (Id. 58732531 - Pág. 1), e que continuavam a ser descontadas quando do ajuizamento da ação.

Em que pese o banco requerer a aplicação do prazo trienal, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, tem-se que o prazo prescricional incidente é o de 5 (cinco) anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Ademais, segundo pacífica orientação jurisprudencial, o termo inicial desse prazo deve fluir a partir da data correspondente ao vencimento da última parcela, por se tratar de prestação de trato sucessivo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA ÚLTIMA PARCELA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Como se trata de obrigação de trato sucessivo, na qual a obrigação de pagamento do valor emprestado somente se desdobrou em prestações para facilitar o adimplemento pelo devedor,
o termo inicial da contagem do prazo prescricional há de ser o dia correspondente ao vencimento da última parcela
do contrato objeto da demanda, na linha do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça.
Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC – assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 0000306-54.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Diante disso,
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao
mérito propriamente dito
, o banco-apelante refuta a inexistência de nexo de causalidade entre a suposta lesão e o procedimento adotado, sustentando que a contratação do serviço de cartão de crédito foi legítima e volitivamente realizada pela própria recorrida, o que demonstra que a cobrança das faturas também se deu de forma correta.

Por sua vez, a autora apelante defende que modalidade contratual é onerosa, razão pela qual deve ser anulada. Além disso, pugna pela restituição em dobro da quantia paga, que seja acolhido o pleito de indenização por danos morais e que os honorários de sucumbência sejam integralmente suportados pela requerida.

Pois bem. Cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade do débito constantes nas faturas anexas.

Nota-se que a autora é servidora pública, e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar a autora/apelante, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a autora alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a requerente na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à requerida comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora demandante, o que não restou observado a contendo, limitando-se o banco requerido em decantar a regularidade da sua contratação, tendo por base a mera juntada do Termo de Adesão, junto à sua peça de defesa (Id 58732547 - Pág. 1 a 5).

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois as provas constantes dos autos demonstram a efetivação de compras por meio do cartão de crédito, consoante se infere das faturas anexas (Id 58732548 - Pág. 1 e seguintes).

Quanto ao ponto, pertinente registrar que os demonstrativos das transações apresentadas com a contestação são detalhados, discriminado valores e locais onde o cartão de crédito foi utilizado, dentre eles: açougue, supermercado, Planet Park, combustível, lanche, dentre outros, o que concede a presunção de veracidade, justificando-se a manutenção da cobrança respectiva.

Ocorre que não é possível à parte autora vislumbrar de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas, o termo final da quitação da dívida, ou mesmo se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente para quitar o financiamento decorrente do poder de compra.

Em outros termos, o que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente oneroso à parte autora, aqui consumidora.

Diante disso,
deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público
, por força do disposto no artigo 51, § 2º do CDC
[1]
, mediante a taxa de juros de 3,45% ao mês, conforme a taxa já aplicada pelo magistrado ‘a quo’.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pela autora (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica de reserva de margem consignável ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da autora, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
– e não dobrada como pretendido pela autora, dada a ausência de
má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso,
consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, merece ser acolhido, o pedido da autora/apelante para determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pela mesma tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável). Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ABUSIVIDADE – OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos contratos bancários são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.

2. A responsabilidade contratual da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

3. Comprovado nos autos que o consumidor, pretendendo fazer empréstimo consignado, recebeu por adesão cartão de crédito, com saque de valores que queria a título de empréstimo, com desconto de parcela mínima em sua folha de pagamento, que resulta em um débito infindável.

4. Os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo, gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 51, IV.

5. No presente caso, a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL – DIVERGÊNCIA CONTRATUAL – INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção do consumidor era de adquirir o empréstimo consignado, e não o cartão. Tratando-se de divergência contratual, não há falar-se em dano moral.”
(TJMS, Apelação Cível n. 0800387-36.2019.8.12.0024, Relator (a):

Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3ª Câmara Cível, j: 22/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSTRUMENTO CONTRATUAL COM DUAS MODALIDADES DE EMPRÉSTIMO. CLÁUSULAS DÚBIAS. CONTRATAÇÃO SOB ERRO. OFENSA AOS DEVERES DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. – O dever de informação, consectário da boa-fé e inerente a qualquer relação negocial, encontra previsão genérica no Código Civil (arts. 113 e 422) e específica no CDC, notadamente em sua parte introdutória (arts. 4°, IV, 6, III). – É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, de forma que, da violação desse direito, deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos provocados. – Ofende os deveres de boa-fé e de informação adequada o instrumento contratual com título dúbio, previsão conjunta de duas modalidades de empréstimo distintas e, inobstante, cláusulas ora comuns a ambas as operações, ora autônomas. Na forma como redigido, o ajuste tem potencial de induzir o consumidor a erro, ante a falta de clareza sobre qual o serviço pactuado. – Reconhecida a abusividade de juros remuneratórios, a respectiva taxa deve adequar-se à média de mercado. – Não demonstrado o preenchimento dos requisitos que ensejariam a responsabilização civil (dano, culpa e nexo de causalidade), não há que se falar em condenação da Instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.”
(TJMG – Apelação Cível 1.0000.18.089873-6/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, j. 07/11/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerido e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerente, para converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público,
mediante a taxa de juros de 3,45% ao mês; e ainda determinar a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Por consequência, considerando que a autora-recorrente decaiu de parte mínima dos pedidos, com arrimo no art. 86,
caput
, do CPC, inverto o ônus da sucumbência, a fim de que a requerida arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, consistente na diferença entre o que pediu e o que aqui restou concedido, apurável também em liquidação de sentença, sendo o valor encontrado a esse título devidamente corrigido pelo INPC, entre a data do ajuizamento até efetivo pagamento, com fulcro no art. 85, §2º, do mesmo
Códex
.

É com voto.

[1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020